Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar em mandado de segurança. Com fulcro no par. único do art. 932 do CPC, faculto ao recorrente esclarecer porque as partes do processo original não figuraram no polo passivo do recurso e, se assim entender, retificar seu recurso para incluí-las. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403